Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-20.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-20.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA registrado(a) civilmente como CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE TÍTULO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. TEMA 921 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Espólio de Celma de Jesus Penteado de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., sob alegação de protesto indevido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade no protesto do título e se a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O protesto seguiu os trâmites previstos no Tema 921 do STJ, tendo sido precedido de tentativa de notificação via correspondência no endereço indicado, antes da intimação por edital.

4. Não há comprovação de irregularidade no protesto que justifique sua anulação ou a condenação da instituição financeira por danos morais.

5. O protesto foi realizado mais de sete meses após o falecimento da titular da obrigação, circunstância que descaracteriza abalo moral à Apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a intimação para protesto realizada via postal no endereço fornecido pelo credor, antes da intimação por edital, nos termos do Tema 921 do STJ. A mera inclusão em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ilicitude e de lesão efetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 921, REsp 1.647.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12-12-2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1026315-20.2023.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Na hipótese concreta, da análise detalhada do conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que a notificação extrajudicial do requerente/devedor se concretizou de maneira válida e regular. É que, segundo os informes produzidos no processo, a
notificação do autor/devedor
, para o efeito de realizar a purgação da mora,
se consumou
, através da expedição de
edital, precedido de tentativa infrutífera de notificação extrajudicial pessoal
, dirigida ao
endereço contratual
do requerente (Av. das Palmeiras, 1505, Setor Residencial), realizada pelo Cartório do Primeiro Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT (eventos n.º 138632565 e 151545811 - pág. 30/38).

Por conseguinte, diante deste cenário, à míngua da existência de comprovação de vício capaz de contaminar o ato, depreende-se, por inferência racional, que a notificação extrajudicial concretizada, caracteriza-se como instrumento eficaz à comprovação da mora. O procedimento de constituição em mora do devedor é, portanto, válido e regular e, não havendo a caracterização da prática de ato ilícito, conclui-se que a responsabilidade civil, derivada de danos morais, na situação concreta está totalmente descartada.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido veiculado, na petição inicial da ação indenizatória, por Espólio de Celma de Jesus contra Banco Bradesco Financiamentos S/A e, como corolário,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A recorrente ao tentar formalizar a contratação de cartão de crédito oferecido pela Lojas Casas Bahia, foi informada que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome [...]
”;

2)
“
[...]não houve o esgotamento de meios do tabelião antes que fosse realizado o protesto, deixando o recorrente sem ao menos ter ciência que seu nome estava protestado [...]”
;

3)
“
[...]Houve apenas a descoberta do protesto quando precisou utilizar seu nome na praça consumerista [...]
”; e

4)
“
[...]a parte requerente NÃO FOI NOTIFICADA do suposto débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se declarar a nulidade do protesto e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 250120892) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte apelante busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o protesto realizado em seu nome seria indevido violou o entendimento fixado pelo Tema 921 do STJ.

A instituição financeira apelada, por sua vez, defende a legalidade dos seus atos e a inocorrência de danos morais

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, merece ser salientado que há diversas inconsistências nos fatos narrados pela parte Apelante, principalmente o fato de que a parte somente teria tomado ciência do protesto quando tentara obter crédito na praça consumerista, posto que pelos documentos trazidos aos autos é possível constatar que a autora faleceu em janeiro de 2022 e seu nome somente fora protestado em agosto de 2022, ou seja, após mais de 07 meses.

Em segundo, é digno de atenção o fato de que a parte Apelante em momento nenhum discute o débito que ensejou o protesto, cingindo-se a lide à forma como o protesto foi realizado.

Por fim, também deve ser destacado que o Instrumento de Protesto n. 177815 indica que fora emitida notificação por correspondência para o endereço da falecida, que é o mesmo endereço indicado pelo inventariante na Procuração de ID. 250120853 e no comprovante de residência de ID. 250120855.

Nesse sentido, o Tema 921 do STJ prevê que o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio de envio de intimação por via postal no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, sendo exatamente esse o caso dos autos, visto que a intimação por edital somente foi realizada após tentativa infrutífera de notificação por correspondência.

Como bem colocado pelo magistrado de origem na Sentença, “
na hipótese concreta, da análise detalhada do conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que a notificação extrajudicial do requerente/devedor se concretizou de maneira válida e regular. É que, segundo os informes produzidos no processo, a
notificação do autor/devedor
, para o efeito de realizar a purgação da mora,
se consumou
, através da expedição de
edital, precedido de tentativa infrutífera de notificação extrajudicial pessoal
, dirigida ao
endereço contratual
do requerente (Av. das Palmeiras, 1505, Setor Residencial), realizada pelo Cartório do Primeiro Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT (eventos n.º 138632565 e 151545811 - pág. 30/38)
”.

Ante essa situação, a meu ver, não há como se falar em irregularidade no protesto, posto que em consonância com o entendimento fixado no Tema 921 do STJ. Na mesma linha, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT: (grifamos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE TEMA DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação. O embargante sustenta a aplicação equivocada do Tema 1.132 do STJ em prejuízo do Tema 921, além de apontar omissão na análise do argumento de violação ao princípio da boa-fé objetiva, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do devedor, nos termos do art. 15 da Lei n. 9.492/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se o acórdão foi omisso ao aplicar tese repetitiva diversa do Tema 921 do STJ e se houve violação ao princípio da boa-fé objetiva em razão de suposta ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor para a realização do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, sendo destinados a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, e não à rediscussão da causa.

O acórdão embargado fundamenta que a tese aplicada foi a fixada no Tema 921 do STJ, e não no Tema 1.132, além de destacar que o oficial do cartório cumpriu os requisitos legais, inclusive a intimação via postal enviada no endereço indicado pelo credor antes de recorrer ao protesto por edital.

Consoante o Tema 921 do STJ, o “envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto” é medida suficiente para o exaurimento dos meios de encontrar o devedor.

Não se constata omissão na análise da alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois o acórdão concluiu pelo cumprimento das exigências legais, afastando qualquer irregularidade formal.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a abordar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Não se verifica a configuração de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

O envio de intimação por via postal ao endereço fornecido pelo credor, antes da intimação por edital, caracteriza o esgotamento dos meios necessários para a localização do devedor, em conformidade com o Tema 921 do STJ.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas sim à correção de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.181.273/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19-8-2014; STJ, Tema 921, REsp 1.647.322/MT, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12-12-2018.

(N.U 1009989-16.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE NULIDADE POR EDITAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TENTATIVAS FRUSTRADAS PELA AUSÊNCIA. CERTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. BAIXA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 26 DA LEI 9.492/1997. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se do instrumento de protesto que houve a tentativa de notificação do devedor, no endereço indicado no contrato, sendo que não foi possível a notificação pela sua ausência, conforme consignado, lembrando que se trata de certificação com fé pública, de responsabilidade do Cartório e não da parte apelada. “Tema 921 STJ:
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”. Há inconsistências no endereço indicado pelo apelante, de acordo com os documentos juntados e o endereço fornecido no contrato. Assim, não há que se falar que não foram esgotados os meios de localização do devedor, pois, incumbe a ele manter o endereço atualizado.

O inadimplemento está comprovado, e o protesto ocorreu antes de realizada a quitação, de modo que conforme consta também houve apreensão do bem e posterior adimplemento, portanto, incumbiria ao apelante o procedimento para baixa do protesto, conforme o artigo 26 da lei 9.492/1997 e o entendimento do Tema 725 do STJ: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”. Portanto, afasta-se o dever de indenizar por ausência de ato ilícito.

(N.U 1001422-55.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Não havendo qualquer irregularidade no protesto discutido, também não é possível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, posto que não praticara qualquer ato ilícito.

De outro lado, também não se mostra concebível, neste caso concreto, a ocorrência de dor ou abalo de cunho pessoal da Apelante, nem de qualquer humilhação pela suposta negativa na obtenção de crédito diante do protesto de seu nome, posto que, como apontado acima, o protesto somente ocorreu após mais de 07 meses após o seu falecimento.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025